Tribunal: TJMT
Processo: 0026844-22.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026844-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026844-22.2016.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE COMPRA E VENDA DE SOJA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NÃO LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AO PREVISTO NO DO DECRETO-LEI 167/67 –
EMPRESA EMBARGANTE QUE NÃO
INTEGRA O SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL OU COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS CRÉDITO RURAL – MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM 20% RESTABELECIDA – VÍCIO SANADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - PEDIDO DE COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 409 E 416, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração merecem o acolhimento para sanar a omissão com atribuição de efeito infringente, a fim de manter a multa moratória contratada no
Instrumento de Confissão de Dívida oriundo de Compra e Venda de Soja, frente ao princípio da autonomia da vontade, caso em que não se aplicam os limites dos encargos moratórios previstos no Decreto-Lei 167/67.

A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026844-22.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., LEANDRO ALVES MORO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
,
contra acórdão proferido no RAC
0026844-22.2016.8.11.0041
, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA EM REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 20% + JUROS DE MORA DE 1% A.M. + CLÁUSULA PENAL DE 20% DA DÍVIDA – AFASTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS PELO PARÁGRAFOÚNICO DO ART. 5º E ART. 71, AMBOS DO DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA MORATÓRIA DE 20% PARA 10% E DESPROVIDO O APELO DA EMBARGADA QUE POSTULA A COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJE 26/09/2013).

A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem.

Os encargos moratórios estabelecidos no instrumento de confissão de dívida oriundo de cédula rural estão limitados aos encargos autorizados pelo Decreto-Lei nº 167/67. De modo que se a multa moratória prevista no título excede o disposto no normativo, impõe-se sua redução de 20% para 10%.”

Sustenta que o acórdão embargado reduziu a multa moratória contratualmente fixada em 20% para 10% com fundamento no art. 71 do Decreto-lei 167/67, contudo referidas
disposições se aplicam apenas às instituições que integram sistema nacional de crédito rural ou cooperativas de produtores rurais da qual a embargante não faz parte, além de que o título executado se trata de um Instrumento Particular de Distrato, Confissão de Dívida e Outras Avenças decorrente do Contrato de Compra e Venda de Soja e não dos títulos previstos no artigo 9º do referido Decreto.

Requer seja sanado o vício da omissão,
a fim de afastar a aplicação do art. 71 do Decreto-lei 167/1967 e, atribuído efeitos modificados, restabelecida a multa moratória de 20% prevista no pacto.

Aduz omissão acerca das regras de incidência dos artigos 409 e 416 do Código Civil, no sentido de impossibilidade de exclusão ou redução da
cláusula penal indenizatória
prevista em 20% no item 4.1 do contrato executado que tem lastro, ademais, no artigo 416, parágrafo único do Código Civil, cuja natureza jurídica é distinta da
cláusula penal moratória,
também prevista em 20%, que tem a finalidade de prevenir o inadimplemento, o que afasta o entendimento do acórdão de que a cobrança de ambas configura
bis in idem
.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de restabelecer a multa moratória de 20%, porque o art. 412 do Código Civil só limita a cláusula penal ao valor da obrigação principal, bem assim da cláusula penal indenizatória de 20%, frente a natureza distinta de ambas, com o provimento do recurso de apelação e redistribuição do ônus da sucumbência. Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a embargada postula o desprovimento dos declaratórios (id 106833465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026844-22.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O Embargante pretende, em síntese, sejam sanados vícios da omissão constantes no acórdão embargado
.

No que tange a omissão acerca da
inaplicabilidade das normas do artigo
71 do Decreto-lei 167/1967
no caso em exame, com razão a Embargante.

Ocorre que o título que aparelha a execução se trata de
Instrumento Particular de Distrato,
Confissão de Dívida
e Outras Avenças
decorrente do Contrato de Compra e Venda de Soja
,
de modo que não há como aplicar as disposições do Decreto-Lei 167/67 à Embargante ADM, porquanto a mesma não integra o sistema nacional de crédito rural ou cooperativas de produtores rurais.

Necessário sanar o vício, porquanto vigora sobre a relação o princípio da autonomia privada, cujo encargo moratório não pode ser limitado pelas disposições do Decreto-lei nº 167/67, porquanto este aplica-se apenas à
Cédula de Crédito Rural
, enquanto o título objeto da demanda executiva se trata de Instrumento de
Confissão de Dívida oriundo de Compra e Venda de Soja
.

Assim,
diante da inaplicabilidade das disposições do Decreto-lei nº 167/67, atribui-se efeitos infringentes aos presentes declaratórios a fim de manter a multa moratória contratada em 20%, como descrito no item 4 – INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS (ID 91752967- fl. 8).

No que tange ao argumento de omissão acerca dos dispositivos que incidem sobre a possibilidade ou não da
cumulação da multa moratória de 20%
, com a
cláusula penal também prevista em 20%,
no item 4.1 do título executado, o acórdão ponderou que é possível,
mas tão somente quando não derivadas do mesmo fato gerador.

Ocorre que no caso em exame, a cláusula 4 do contrato prevê (id 91752967 – fl. 8):

Em que pese não constar expressamente no contrato a natureza jurídica da cláusula penal combatida, extrai-se que pelas suas características se trata de verdadeira cláusula penal moratória, já que não substitui alternativamente a obrigação principal – função da cláusula penal compensatória – mas apenas compensa o credor em caso de mora no adimplemento por parte do devedor, circunstância que, por consequência lógica, afasta eventual alegação de violação aos artigos 409 e 416 do Código Civil.

Verifica-se, portanto, que as penalidades convencionadas, frisa-se, cláusula penal e multa, decorrem de um
único fato gerado
r: o inadimplemento do valor pactuado na Confissão de Dívida.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento da questão.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, no presente ponto, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos Embargos de Declaração a fim de conferir efeito infringente ao acórdão,
para afastar a incidência do Decreto-Lei
disposições do Decreto-lei nº 167/67,

de modo a manter a
multa moratória contratada em 20%,
como descrito no item 4 – INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS (ID 91752967- fl. 8).
Com a manutenção da sentença recorrida,
mantém-se igualmente o ônus da sucumbência conforme fixado na origem (50% para cada parte, com honorários fixados em 10% sobre o valor da execução).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021